Tribunal: TJES
Processo: 5002111-55.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-55.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: LIDIA FERNANDES NASCIMENTO E SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002111-55.2023.8.08.0004
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: LIDIA FERNANDES NASCIMENTO E SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGOU A AUTORA QUE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A PERCEBEU UM LANÇAMENTO REALIZADO PELA REQUERIDA EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NOS VALORES DE R$ 62,92, R$ 13,12 E R$ 19,14 DIVIDIDOS EM OITO PARCELAS. INDIGNADA E SURPRESA COM AS COMPRAS QUE NÃO FORAM EFETUADAS PELA AUTORA, ESTA ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO, PORÉM NÃO OBTEVE SUCESSO. ADUZIU QUE OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE TOTALIZAM EM R$ 761,44. REQUEREU-SE QUE A REQUERIDA FOSSE CONDENADA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS, BEM COMO QUE DEVOLVESSE A RESPECTIVA QUANTIA EM DOBRO, TENDO EM VISTA TER SIDO COBRADA INDEVIDAMENTE.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO INEXISTENTE DANO MORAL E MATERIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente todos os débitos lançados no cartão da autora, conforme demonstrado nos autos e descritos na inicial (id 33212116), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar outros lançamentos contendo o mesmo objeto desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a restituir, a títulos de danos materiais, a restituição dos valores indevidamente descontado, que se dará em dobro, nos termos do artigo 42, Parágrafo Único do CDC. Dado o lapso temporal de apresentação da demanda, bem como descontos supervenientes durante a marcha processual, o montante descontado a ser reembolsado deverá ser apresentado, devidamente atualizado, em sede de cumprimento de sentença, certo de que tal fato não torna a sentença ilíquida, visto trata-se de apenas cálculos aritméticos (STJ AgInt no AREsp 2047093 AL 2021/0407248-9), atentos de que os juros fluem a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e o Incide correção monetária a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ). CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

PRELIMINARMENTE, QUANTO A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE B2W COMPANHIA DIGITAL TENHO QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA NACIONAL SUSTENTAM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ONDE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO, ENTRE ELAS A LEGITIMIDADE, DEVEM SER AFERIDAS À LUZ DAS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, DISPENSANDO-SE QUALQUER ATIVIDADE INSTRUTÓRIA, NA VERDADE, AS ALEGAÇÕES DA EXORDIAL DEVEM POSSIBILITAR A INFERÊNCIA DE QUE O AUTOR E O RÉU PODEM SER TITULARES DA RELAÇÃO JURÍDICA EXPOSTA AO JUÍZO, O QUE É VERIFICADO NOS AUTOS. NESSE SENTIDO, É A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE ADVERSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. ART. 421 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. QUESTÃO ABORDADA EM VOTO VENCIDO NÃO SUPRE O PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 320/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de correta especificação, clara e objetiva, sobre a alegada violação do art. 1.024, § 3º, do CPC, bem como a falta de arrazoado jurídico impugnativo congruente com os fundamentos do acórdão que embasam o especial, caracterizam argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1º do artigo 489 do novel CODEX, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo, como almeja a parte recorrente.
3. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
ad causam
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. " (RESP 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/05/2018)
4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do Recurso Especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração com relação à matéria do art. 421 do CC, incidem, por analogia, os Enunciados N. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento". (Súmula nº 320/STJ) 6. O Tribunal de origem consigna que a causa não se encontra madura para julgamento, pois carece da produção de prova sobre a existência de marca registrada da escola recorrente, bem como para a subsunção da causa ao contraditório a respeito de "fato novo", qual seja, o enquadramento da controvérsia no cenário inaugurado com a edição da Portaria Normativa n. 01/2017 - PROCON/MA. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 7. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.308.166; Proc. 2018/0140947-5; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/06/2019; DJE 28/06/2019)
Grifei. NO QUE TANGE AO MÉRITO DA AÇÃO, É IMPORTANTE ESCLARECER QUE A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É DE CONSUMO, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 6º, INCISO VIII E 14, AMBOS DO CDC. TAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA É REFORÇADA, POIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, POR FORÇA DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO RECORRENTE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUA CONDUTA E O DANO CAUSADO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE AS PARTES AUTORAS SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, INCISO I DO CPC AO COMPROVAR AS COBRANÇAS EFETUADAS NO CARTÃO DA RECORRIDA. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, ALEGA NÃO TER DADO CAUSA AO DANO ALEGADO PELA RECORRIDA. CONTUDO, NÃO MERECE PROSPERAR TAL ALEGAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS DÉBITOS COBRADOS SÃO DE ORIGEM DA RECORRIDA, CONFORME COMPROVADOS NOS AUTOS. ASSIM, A RÉ NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, O QUE PODERIA SER FEITO ATRAVÉS DA JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO QUE ENSEJOU AS COBRANÇAS. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A SITUAÇÃO NARRADA É PASSÍVEL DE REPRIMENDA, EM RAZÃO DOS DIVERSOS DISSABORES DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DIRECIONADA À PARTE RECORRIDA, MESMO APÓS TER EMPREENDIDO TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO, O QUE POR CERTO CONFIGURA SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PATAMAR DO MERO ABORRECIMENTO. A REPARAÇÃO MORAL DEVE SEMPRE SER FIXADA AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DE FORMA A ATENDER CRITERIOSAMENTE À DUPLA FINALIDADE DO INSTITUTO, QUAL SEJA APENAR O OFENSOR E PROPICIAR, AO OFENDIDO, MEIOS DE COMPENSAR OS CONSTRANGIMENTOS EXPERIMENTADOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM FONTE DE LUCRO. NESSE DIAPASÃO, CONSIDERANDO-SE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E O DUPLO PROPÓSITO DA CONDENAÇÃO DESSA NATUREZA, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)